Tribunal: CARF
Processo: 10467.900211/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10467.900211/2006-14 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
3302-009.061 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de agosto de 2020 Embargante
Embargante
JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CONFRONTO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA DE
DECADÊNCIA.
Nos pedidos de restituição cumulados com declaração de compensação, é
poder-dever da autoridade administrativa a apuração da certeza e da liquidez
do crédito pleiteado. Tal análise compreende o cotejo de débitos e créditos do
sujeito passivo, a fim de se aferir a existência e a extensão do crédito invocado.
Este procedimento não se confunde com aquele de constituição do crédito
tributário pelo lançamento de ofício, não havendo que se falar em prazo
decadencial: aplica-se, nesse caso, o prazo de cinco anos, contados a partir da
data de entrega da respectiva declaração, para que a autoridade tributária
realize a análise do direito creditório, sendo-lhe inerente o cotejo de débitos e
créditos do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão/obscuridade, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos
infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.900211/2006-14
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.061 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900211/2006-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente voto trata de embargos de declaração, opostos, tempestivamente, pelo
sujeito passivo, em face do Acórdão no. 3302-007.966, o qual, por unanimidade de votos,
rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da
ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INDUSTRIALIZAÇÃO
DE
PRODUTOS
NÃO-
TRIBUTADOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 20.
Com a entrada em vigor da Lei n° 9.779/99 somente foi admitida a possibilidade de
aproveitamento de créditos do IPI decorrente da aquisição de insumos aplicados na
industrialização de produtos isentos ou tributados à alíquota zero, mas não de produtos com
notação "NT" na TIPI (imunes ou não industrializados).
Súmula CARF no 20: "Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT".
PRELIMINAR. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos,
transcorridos da transmissão da DCOMP.
PRELIMINAR. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. PODER DE AUTOTUTELA DA
ADMINISTRAÇÃO.
Não configura mudança de critério jurídico o controle de legalidade das decisões da
Administração Pública. No âmbito do poder-dever de autotutela, pode a administração
tributária rever suas decisões, afastando aquelas eivadas de ilegalidade. No contexto da análise
de declaração de compensação, se a revisão de despacho decisório ocorrer dentro do prazo de
cinco anos para a homologação tácita da compensação, não há que se falar em violação a
direito adquirido e, consequentemente, em nulidade da nova decisão.

Cientificado da decisão, o sujeito passivo apresentou embargos de declaração,
alegando, em síntese, omissão e obscuridade em razão de a decisão embargada ter decidido sobre
homologação tácita da compensação, matéria que não teria sido questionada em recurso
voluntário e, ainda, de não ter se pronunciado sobre a ocorrência de decadência para reapuração
do IPI, matéria questionada na peça recursal.
Referidos embargos foram analisados e acolhidos pelo Despacho às fls. 277/279,
cujas conclusões são transcritas abaixo:
Com razão, a embargante. A alegação foi direcionada ao crédito, ou seja, homologação do
lançamento (por homologação) dos créditos de IPI, ou seja, direito de reapurar o direito
creditório no prazo decadencial do artigo 173 do CTN, que não se confunde com a alegação de
homologação tácita da compensação que é direcionada ao débito compensado, como a própria
decisão de primeira considerou, isto é, não há que se falar em homologação tácita da
compensação com base no artigo 173 do CTN. Contudo, a alegação feita em recurso voluntário
foi dirigida ao crédito e não ao débito.

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.061 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900211/2006-14

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para
julgamento por esta Turma.
Como visto, a controvérsia restringe-se à análise de suposta obscuridade e
omissão na decisão embargada, uma vez que teria deixado de se pronunciar sobre alegada
decadência para a apuração do IPI controvertido e, ainda, se manifestado sobre preliminar de
homologação tácita, não ventilada na peça recursal.
Esclareça-se, inicialmente, que o próprio sujeito passivo assevera, em recurso
voluntário, que impõe “reconhecer a homologação tácita do lançamento do qual resultou o
saldo credor” de IPI discutido nos autos. Note-se, aqui, que a recorrente utiliza o termo
“homologação tácita” para se referir à impossibilidade de ser revisto o seu direito creditório.
Como resposta ao argumento da recorrente, o aresto embargado assim se
pronunciou:
No tocante ao primeiro ponto, a recorrente assinala que há que se reconhecer que ocorreu a
homologação tácita do “lançamento do qual resultou o saldo credor em discussão”. Nesse
contexto, a recorrente sustenta que o marco inicial para a contagem do prazo de homologação é
a data de apuração do saldo credor do IPI do primeiro trimestre de 2002, a saber, 31 de março
de 2002. A partir dessa data, o Fisco teria até 31 de março de 2007 a possibilidade de apreciar a
compensação, realizado glosas e lançamento. Nesse caso, a recorrente aduz que o momento da
entrega da declaração de compensação é irrelevante na contagem do termo final para a
homologação do Fisco.
Apreciando tal matéria, o colegiado de primeira instância trouxe os seguintes fundamentos
(destaquei partes):
Preliminarmente cabe observar que a homologação por decurso de prazo das
compensações declaradas não se confunde com a atividade do lançamento de ofício
do crédito tributário, na medida que na Declaração de Compensação tais débitos
já estão confessados, assim, é totalmente impróprio querer que a DCOMP seja
considerada tacitamente homologada pelo disposto no artigo 173 do CTN.
Deve-se aplicar ao caso o disposto no parágrafo 4o do artigo 49 da Lei no 10.637, de
2002 c/c o parágrafo 5o do artigo 17 da Lei no 10.833, de 2003, que dispõem o que se
segue:
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desta forma, tendo a lei especificado que a compensação declarada à SRF extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, esta se dará no
prazo de cinco anos contados da data da entrega da mencionada declaração.
Considerando que entre a data da transmissão da DCOMP e a ciência do Despacho
Denegatório não se passaram cinco anos, não há que se falar em homologação tácita.
São precisos os fundamentos consignados no aresto vergastado. De fato, a contagem do prazo
para a homologação da compensação declarada se inicia na data de entrega da declaração de
compensação, por força dos dispositivos legais acima transcritos. No caso concreto, como a
ciência do despacho decisório (ocorrida em 06/06/2011, vide fl. 1381) que julgou a
compensação declarada no PER/DCOMP no. no. 05534.33823.250906.1.7.01-0902 ocorreu
dentro do prazo de cinco anos da data de transmissão da DCOMP (transmissão em
25/09/2006), não há que se falar em homologação tácita da compensação.

1 Neste voto, as referências às folhas processuais seguem a numeração do e-processo.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.061 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900211/2006-14

Da leitura dos excertos transcritos, depreende-se que o aresto recorrido analisa
efetivamente a questão trazida em recurso voluntário, qual seja, a impossibilidade de ser revisto
o saldo credor de IPI após o prazo de cinco anos de sua apuração. Na ótica da decisão
embargada, no âmbito de processos que envolvem compensação – inconfundíveis com
procedimento de lançamento -, o prazo que há que se falar é aquele da homologação da
compensação, ou seja, o intervalo de tempo de cinco anos que se inicia com a transmissão da
declaração de compensação para que o Fisco analise o encontro de contas característico da
compensação, incluindo-se, por óbvio, em tal escopo, a própria análise do direito creditório.
Observe-se que, amparado na decisão de primeira instância, afastou-se
efetivamente a questão da homologação tácita segundo o prazo disposto no art. 173 do CTN,
uma vez que o caso concreto não diz respeito a lançamento, mas a declaração de compensação
cuja análise de débitos e créditos está sujeita a prazo diverso.
Nessa linha, entendo que a decisão embargada cuida, de forma suficiente, da
questão preliminar de decadência, valendo-se, naturalmente, do emprego de outras expressões,
como utilizou a própria recorrente, ao associar decadência à “homologação tácita do
lançamento”.
Ainda assim, penso que cabe, neste voto, a evidenciação de alguns pontos,
subliminares ao voto condutor do acórdão embargado, a fim de trazer maior clareza àquela
decisão.
Nesse contexto, registre-se, uma vez mais, que o caso concreto não versa sobre
constituição do crédito tributário, mas de análise de declaração compensação: assim, não há que
se falar nos prazos decadenciais previstos no art. 150, caput, § 4o, e no art. 173, I, ambos do
CTN, uma vez que aqueles limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos de
lançamento tributário.
Observe-se aqui que, na análise das declarações de compensação, o Fisco estará
sujeito unicamente ao prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei da Lei no 9.430/96, qual seja, o prazo
de cinco anos da transmissão do PER/DCOMP. Dentro desses cinco anos, deverá a autoridade
tributária proceder à apuração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, lançando mão, para
tanto, da análise de todos os elementos necessários, incluindo documentação contábil-fiscal do
sujeito passivo.
Nesses casos, é da própria natureza da análise fiscal o confronto de débitos e
créditos, em determinado período, para se aferir a existência e a extensão do crédito postulado.
Naturalmente, tal exame de débitos e créditos não implica a constituição do crédito tributário
pelo lançamento, representando, tão somente, a própria apuração do direito creditório postulado
pelo sujeito passivo: sem a necessária análise de débitos e créditos, não há como apurar a certeza
e a liquidez do crédito deduzido, desnaturando a própria natureza da apreciação administrativa
das compensações declaradas pelos sujeitos passivos, fato que implicaria sérias distorções na
prática.
Imagine-se, por exemplo, uma situação em que o sujeito passivo apresentasse
declaração de compensação em data próxima ao fim do prazo de cinco anos da apuração do
crédito. Nesse caso, o sujeito passivo teria praticamente garantida a homologação do seu crédito,
haja vista a exiguidade de tempo que o fisco teria para verificar a existência e extensão do direito
creditório.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.061 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900211/2006-14

Pensemos, por exemplo, no caso dos autos. A recorrente sustenta que o Fisco teria
até 31 de março de 2007 para apreciar os créditos de IPI constituídos no primeiro trimestre de
2002. Imaginemos que o sujeito passivo tivesse apresentado, em 30 de março de 2007,
declaração de compensação com os referidos créditos. Nesse caso, se adotássemos a ótica da
recorrente, o Fisco teria apenas um dia para apreciar e questionar o crédito indicado na
declaração de compensação. Evidentemente, tal tese não tem como prosperar.
Como antes assinalado, ao proceder à análise de uma declaração de
compensação, a autoridade fiscal deverá examinar a existência e a extensão do direito creditório
alegado, independentemente do período ao qual o mesmo se refira. A única restrição de caráter
temporal à atuação do fisco, em casos de análise de declarações de compensação, é aquela
concernente ao prazo para a homologação da compensação – e, neste caso, lembre-se uma vez
mais, o prazo para homologação da compensação compreende, naturalmente, o prazo para a
análise de débitos e créditos que a compõem.
Desse modo, a averiguação fiscal de créditos e débitos, inerente aos processos de
compensação, com base nos elementos contábeis-fiscais pertinentes, não se confunde com o
procedimento de lançamento, restringindo-se ao prazo de cinco anos contados da transmissão das
declarações de compensação.
Como consequência, não há que se falar nos prazos decadenciais previstos no art.
150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que tais limites
temporais se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário, procedimento que não
se confunde com a análise de pedidos de restituição, ressarcimento ou declarações de
compensação.
Assim, diante do exposto, voto por acolher os embargos interpostos para sanar
omissão/obscuridade da decisão embargada, não lhes atribuindo, contudo, efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital